Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Obrigada. Pessoa jurídica. Citação. Ultimação. Pagamento. Ausência. Penhora. Frustração. Inexistência de bens penhoráveis. Esgotamento das diligências pelas credoras. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de deflagração. Pessoa jurídica executada. Desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Requisitos legais para deflagração do incidente (CC, art. 50). Elementos indiciários. Presença. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, ultimada a citação e frustrada a localização de bens expropriáveis pertencentes à executada, indeferira a pretensão que formularam as exequentes visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus sócios como meio de satisfação do crédito que as assiste.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença de elementos indiciários suficientes e aptos a legitimarem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes a seus sócios, como meio de satisfação do crédito que assiste às exequentes.
III. Razões de decidir
3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio do sócio como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome (CC, art. 50).
4. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, afere-se a probabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, conferindo lastro à deflagração do incidente correlato, quando aparelhada a pretensão em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a sociedade empresária excutida fora gerida de forma temerária, redundando na apreensão de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo à realização do crédito originário dos negócios que empreendera defronte a inexistência de patrimônio de sua titularidade passível de satisfação do crédito exequendo, conquanto paralisadas suas atividades e promovida sua extinção formal sem realização do seu passivo (CC, art. 50).
5. Subsistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, despontando viável ser intuído que, a par de inadimplente, houvera confusão entre o patrimônio próprio da empresa executada e de seus sócios, ao manejarem de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, notadamente porque o incidente transitará sob as vigas de sustentação do devido processo legal, resguardando-se aos antigos sócios elidirem as imprecações formuladas pela credora.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.